Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante alega erro material no acórdão, pois, embora tenha acolhido parcialmente as razões do recurso inominado, minorando o valor da condenação por dano moral, na parte dispositiva constou o integral provimento.
4. Com razão. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 12), de forma que dele conste a seguinte redação: “DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir o quantum indenizatório para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)”. No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.
5. EMBARGOS ACOLHIDOS.